Tribunal: TJSP
Processo: 1007161-88.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
SENTENÇA – Rejeição da arguição de vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao

Ementa:
SENTENÇA – Rejeição da arguição de vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015.
PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou de outras provas.
PROCESSO – Indeferido o pedido da parte apelada de "expedição de ofício ao NUMOPEDE para o devido monitoramento, sem prejuízo de demais providências, caso seja de entendimento deste Douto Juízo, tais como expedição de Ofício a OAB e a Delegacia de Polícia Local", uma vez que tal providência pode ser tomada pela própria parte, independente da intervenção do Poder Judiciário.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário objeto da ação – 987,22% ao ano -, porquanto existente discrepância substancial entre ela e a taxa média praticada pelo mercado – 133,15% ao ano – na mesma praça e época da contratação, para operações de crédito, não consignado, com recursos livres, para pessoas físicas, hipótese em que se enquadra o contrato de mútuo objeto da ação, com previsão de autorização para desconto em conta corrente e não na folha de pagamento, sendo certo que a instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, na parte em que determinou a limitação da taxa dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, conforme orientação que este Relator passa a adotar.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro da taxa média praticada pelo mercado – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples, para pagamentos das parcelas, todos ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência de juros de mora, a partir da data citação, conforme pleiteado pela parte ré, e correção monetária nos termos estabelecidos no r. ato judicial recorrido, observando-se que a r. sentença, na parte em que deliberou acerca da incidência de correção monetária, permaneceu irrecorrida pela parte autora.
DANO MORAL – Descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não restou caracterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Como se trata de demanda em que cabe arbitramento por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), de rigor, a reforma da r. sentença, para majorar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios para R$1.518,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa - O valor do pedido da parte autora objeto da ação que foi acolhido basta para o reconhecimento de que essa verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em razão de proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo - Adota-se a orientação de que o §8o-A, do art. 85, do CPC traz mera recomendação de valores, sem vincular o prudente arbítrio judicial na apreciação equitativa dos honorários advocatícios de que trata o § 8o, do referido art. 85, do CPC, sob pena de se admitir que a fixação equitativa de honorários sucumbenciais, atribuída por lei ao prudente arbítrio do magistrado, teria sido entregue a órgão de classe e sem considerar as peculiaridades do caso concreto.
Recursos providos, em parte.